Tribunal: TJMT
Processo: 1005062-54.2019.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005062-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CREOZELIO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 460.617.201-06 (APELANTE), VALDETE COSTA - CPF: 172.293.839-00 (APELANTE), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), VALDETE COSTA - CPF: 172.293.839-00 (APELADO), VANESSA PAULA COSTA - CPF: 929.653.421-68 (ADVOGADO), CREOZELIO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 460.617.201-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS – ACORDO ANTES DA SENTENÇA – PEDIDO DE DILIGÊNCIAS PARA CONFIRMAR ACORDO NÃO APRECIADO – SENTENÇA QUE DEIXA DE HOMOLOGAR O ACORDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO COM A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E EXTINÇÃO DA AÇÃO.

Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (
error in judicando e error in procedendo
), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível e adesivo interposto por
CREOZELIO DE OLIVEIRA BISPO (id. 202003448) e VALDETE COSTA (id. 202003450)
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cc Obrigação de Fazer que deixou de homologar o acordo entre as partes, decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos para
“DETERMINAR que a parte ré proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da propriedade do veículo de marca VW/GOL SPECIAL, placa JYY7465, ano\modelo 1999/1999, Chassi n. 9BWZZZ377XP05261, Renavam nº 718083920 para o seu nome, como também para DECLARAR a inexigibilidade, em relação a parte autora, dos débitos do veículo sub judice (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda. Por fim, CONDENO a parte ré ao pagamento dos débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. INDEFIRO o pleito de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC. OFICIE-SE o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) para que desvincule do nome da parte autora CREOZELIO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 460.617.201-06 os débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) e os pontos em sua CNH cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda.”.

Explica o 1º apelante que foi protocolada petição onde a Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal do autor para se manifestar se entabulou acordo como informado, mas, o pedido restou ignorado.

Assim, defende que a sentença incorreu em error in procedendo, devendo ser reformada a sentença, para determinar o restabelecimento da marcha processual.

Contrarrazões pela não oposição às pretensões.

No recurso adesivo, a apelante explica que após ser citado entrou em contato com o apelado e em conjunto promoveram acordo no sentido de que o apelante quitasse as dívidas e realizasse a comunicação da venda, dando por encerrada a lide; contudo, mesmo com documento oficial registrado em cartório com reconhecimento de firma, contendo assinatura e anuência do autor/apelado o juízo deixou de homologar o acordo, sob o fundamento de que não houve assinatura do termo pela parte autora.

Afirma que a sentença não observou o documento cabal isto é assinatura com firma reconhecida do autor/apelado onde claramente se dispo a aceitar o acordo.

Adiante, defende ausência revelia, posto que em face do acordo não caberia mais contestar o que já havia sido acordado entre as partes.

Aponta que não cabe a condenação em pagamento de custas e honorários, posto que houve transação antes da sentença, nos termos do artigo 90 §3, e quanto aos honorários, §4º., do CPC.

Ao final requer seja homologado o acordo com a readequação das custas e honorários em face da transação antes da sentença, ou, que seja afastada a revelia.

Contrarrazões pela procedência da apelação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, os recurso são

contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cc Obrigação de Fazer que deixou de homologar o acordo entre as partes, decretou a sua revelia e julgou parcialmente procedente os pedidos para
“DETERMINAR que a parte ré proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, a transferência da propriedade do veículo de marca VW/GOL SPECIAL, placa JYY7465, ano\modelo 1999/1999, Chassi n. 9BWZZZ377XP05261, Renavam nº 718083920 para o seu nome, como também para DECLARAR a inexigibilidade, em relação a parte autora, dos débitos do veículo sub judice (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda. Por fim, CONDENO a parte ré ao pagamento dos débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda, tudo a ser apurado em liquidação de sentença. INDEFIRO o pleito de indenização por danos morais.

Condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes que serão fixados na liquidação de sentença conforme preconiza o art. 85, §4º, inciso II, do CPC. OFICIE-SE o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN-MT) e a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso (SEFAZ-MT) para que desvincule do nome da parte autora CREOZELIO DE OLIVEIRA BISPO - CPF: 460.617.201-06 os débitos do veículo (Licenciamento, IPVA, Multa e congêneres) e os pontos em sua CNH cujo fato gerador se deu após a ocorrência da comunicação de venda.”.

Nos autos, foi protocolado pelo advogado notícia de que as partes haviam entrado em acordo aos 07/01/2023 e que deveria ocorrer a transferência de titularidade do automóvel para o nome do requerido e comprovou o cumprimento do acordo.

Em que pese à ausência de assinatura da parte autora, a Defensoria Pública requereu a intimação pessoal para confirmação do acordo, o que não foi apreciado e proveio a sentença.

Pois bem.

Quando o comando judicial distancia-se do mandamento processual vigente, assim como da situação fática e jurídica evidenciada nos autos (
error in judicando e error in procedendo
), eiva o processo de nulidade insanável a partir do ato que o maculou, impondo a sua cassação de ofício.

No caso, a situação comporta nulidade da sentença ante a não realização da diligência de intimação para confirmação do acordo, contudo, desnecessária o retorno dos autos, tendo em vista que o próprio cumprimento do acordo e o teor de ambos os recursos e contrarrazões demonstram a validade do acordo.

Assim sendo, homologo o acordo entabulado entre as partes, julgando-se extinta a ação.

A parte ré fica responsável pelo pagamento das custas remanescentes, se houver nos termos do artigo 90 §3 do CPC.

Ficam isentadas ambas as partes de honorários advocatícios, tendo em vista ambos os pedidos dos patronos nas apelações e ausência de transação em sentido diverso.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, homologar o acordo, julgando extinta a ação, com resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024